Tribunal: TJSP
Processo: 2047038-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E MÉDICO EM REGIME DOMICILIAR, - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E MÉDICO EM REGIME DOMICILIAR, - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE - DECISÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO.